Tribunal: STF
Processo: STP 679
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL OU FEDERAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 297 DO RISTF E ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO CONHECIDO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Monte Santo/BA, em face de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Monte Santo/BA, nos autos da Ação Civil Pública nº 8000627-33.2020.8.05.0168, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar o bloqueio de 60% dos valores recebidos pelo Município requerente, em razão do pagamento das diferenças dos repasses do FUNDEF, decorrentes do Precatório nº 0228685-55.2019.4.01.9198.
    O Município requerente sustenta a presença de fumus boni juris e periculum in mora, uma vez que a decisão judicial que se pretende suspender determina que os recursos bloqueados sejam direcionados à remuneração dos profissionais do magistério, o que seria incabível diante do juízo de discricionariedade da Administração, lesionando sobremaneira a ordem administrativa e a economia pública. Pretende a suspensão, inaudita altera pars, dos efeitos da decisão que concedeu a liminar, a fim de prosseguir com a destinação das verbas a diversas políticas públicas na área da educação. 
    Sustenta a existência de risco de grave dano à ordem e à administração públicas causado pelo bloqueio de vultuosa quantia destinada a programas na área da educação, que constitui “investimento necessário à execução das diversas políticas públicas, programas e ações voltados para a promoção e defesa dos direitos educacionais das crianças e dos adolescentes no âmbito educacional a cargo do referido ente político”.
    Defende a ocorrência de violação aos artigos 2º, 211 e 212 da Constituição Federal, bem como ao artigo 60 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto, ao se imiscuir em questão afeta diretamente a administração pública municipal, o judiciário interfere na autonomia e na ordem pública do Município de Monte Santo/BA.
    Aduz que a decisão ora impugnada consubstancia hipótese de periculum in mora inverso na medida em que impacta o acesso imediato da população local ao serviço público essencial de educação, haja vista que os valores bloqueados ficam impossibilitados de serem utilizados pelo Município no incremento da educação pública daquela localidade.
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 8000627-33.2020.8.05.0168, mantendo-se a suspensão até o trânsito em julgado da ação principal. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por magistrada da Vara Única da Comarca de Monte Santo/BA, nos autos da Ação Civil Pública nº 8000627-33.2020.8.05.0168, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o bloqueio de recursos oriundos de precatório relativo ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município requerente.
    Com efeito, nos termos da literalidade do artigo 297 do RISTF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário. 
    A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em face de decisões não decorrentes de Tribunais, em única ou última instância, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito a SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; a STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; a STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011. 
    Destarte, tendo sido a decisão impugnada proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Santo/BA, contra a qual ainda não foi interposto o agravo de instrumento a que se refere o § 5º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete a este Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de liminar ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse sentido, cito a SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2018, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput e § 5º, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente